Tribunal: STF
Processo: ARE 1414610
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 86, fl. 1):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PATRONAL. SAT/RAT. TERCEIROS. VALORES DESCONTADOS DOS EMPREGADOS. TOTAL DAS REMUNERAÇÕES.VALORES BRUTOS. 



    Não cabe a empresa pretender que a contribuição previdenciária patronal incida apenas sobre o valor líquido das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. É devida pela empresa a contribuição previdenciária sobre o total dessas remunerações, considerado o valor bruto”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 97), foram rejeitados (Vol. 112).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 126), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FERROS BONAMIGO LTDA alega que o acórdão recorrido, ao declarar a incidência da contribuição previdenciária patronal, dos encargos de terceiros e do SAT/RAT sobre o vale-transporte, o auxílio-refeição/alimentação, e sobre o auxílio-saúde/ farmácia/odontológico, violou o art. 195, I, “a”, da CF/1955, uma vez que essas verbas não são remuneratórias, mas meramente indenizatórias. 



    Aduz que “somente as quantias habitualmente pagas aos empregados, com a finalidade específica de remunerar o trabalho por ele prestado, é que devem compor a base de cálculo da Contribuição Previdenciária a cargo do empregador” (Vol. 126, fl. 10).



    Ao final, requer seja reconhecido o “direito líquido e certo da recorrente (matriz e filiais), em excluir os valores descontados da remuneração de seus empregados a título de vale-transporte; auxílio-refeição/alimentação e auxílio-saúde/farmácia/odontológico (ou outras nomenclaturas que representem descontos da mesma natureza) da base de cálculo de suas Contribuições Previdenciárias Patronais, dos Encargos de Terceiros e do SAT/RAT incidentes sobre a folha de salários, diante da patente inconstitucionalidade de sua inclusão (Artigo 195, I, a, da Constituição Federal)”, bem como “de obter restituição ou compensação, a sua escolha, dos valores recolhidos a maior desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, os quais deverão ser atualizados pela SELIC da data de cada pagamento até a sua efetiva restituição ou compensação, com acréscimo de juros de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada a respectiva operação” (Vol. 126, fl. 22).



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que eventual violação à Constituição seria meramente reflexa ou indireta (Vol. 142).



    No Agravo (Vol. 154), a parte refuta o referido óbice, argumentando que o acórdão incorreu em violação direta à Constituição da República.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os argumentos da parte ora recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 126, fl. 5):



    “Com o advento da Lei n°. 11.418/06, a qual passou a viger no dia 16 de fevereiro de 2007, os Ministros do Supremo passaram a receber apenas os recursos extraordinários que possuíssem repercussão política, econômica, jurídica ou social. A referida lei federal acrescentou ao Código de Processo Civil de 1973 dispositivos que regulamentam o § 3° do artigo 102 da CF/88, o qual dispõe: 



    (...)



    No Novo Código de Processo Civil, o antigo artigo 543-A do CPC/1973, com redação dada pela Lei nº. 11.418/06 foi substituído pelo artigo 1.035, nos seguintes termos: 



    (...)



    Nos seus parágrafos, o artigo explicita que o recorrente deverá demonstrar, em preliminar de recurso, a existência da repercussão geral, o que se diz por existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, perante o STF, ou então demonstrar que o recurso impugna decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do E. STF. 



    Conforme se verifica do caso em tela, a recorrente ingressou com ação de mandado de segurança para o fim de reconhecer o seu direito líquido e certo de excluir os valores descontados da remuneração de seus empregados a título de: vale-transporte; auxílio-refeição/alimentação e auxílio-saúde/farmácia/odontológico (ou outras nomenclaturas que representem descontos da mesma natureza) da base de cálculo de suas Contribuições Previdenciárias Patronais, dos Encargos de Terceiros e do SAT / RAT incidentes sobre a folha de salários, diante da patente ilegalidade e inconstitucionalidade de sua inclusão, por consequência, que fosse declarado o seu direito de obter restituição ou compensação, a sua escolha, dos valores recolhidos a maior desde os últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. 



    Evidente no caso em análise, a violação do artigo 195, inciso I, alínea ‘a’ do texto constitucional, uma vez que o pagamento de valores que não tenham natureza remuneratória, independentemente de estarem ou não expressamente isentados por Lei, estão naturalmente excluídos da base de incidência das Contribuições Previdenciárias, por não se encaixarem no fato imponível previsto no texto constitucional, cuja definição e alcance não pode ser alterada por disposições infraconstitucionais.



    Referidas contribuições, por serem recolhidas pela totalidade das empresas do país (com exceção daquelas inseridas no Simples Nacional e que atualmente recolham a CPRB), possuem enorme impacto no erário e são de grande relevância para a coletividade. 



    Nesses termos, comprovada a existência a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico no caso concreto, resta demonstrada a repercussão geral da matéria, na forma do artigo 1.035 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 102, § 3°, da Constituição Federal, merecendo ser conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, em conformidade com as razões que seguem”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para denegar a ordem (Vol. 86, fl. 3):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERROS BONAMIGO LTDA, para o fim de "o direito líquido e certo da Impetrante em excluir os valores descontados da remuneração de seus empregados a título de: vale-transporte; auxíliorefeição / alimentação e auxílio-saúde / médico / farmácia / odontológico (ou outras nomenclaturas que representem descontos da mesma natureza) da base de cálculo da sua Contribuição Previdenciária Patronal, dos Encargos de Terceiros e do SAT / RAT incidentes sobre a folha de salários da empresa (contemplando matriz e filiais)". 



    (...)



    A conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições destinadas a terceiros e ao SAT/RAT/GILRAT, na medida em que a base de incidência das mesmas também é a folha de salários, da qual não fazem parte os valores pagos aos empregados a título de verba indenizatória.



    A apelante busca, por meio do presente recurso, o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal, do art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, da contribuição ao RAT, do art. 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91, e das contribuições destinadas a Terceiros, sobre os valores descontados em razão de previsão legal/normativa dos salários dos funcionários a título de vale transporte, vale alimentação e assistência à saúde. 



    Esta Turma já firmou entendimento no sentido de que não cabe à recorrente/empresa pretender que a contribuição previdenciária incida apenas sobre o valor líquido da remuneração dos segurados empregados. 



    A respeito, são pertinentes os fundamento do julgado, unânime (Apelação/Remessa Necessária nº 5058601-38.2019.4.04.7100/RS), tendo como relator o Des. Federal Rômulo Pizzolatti, a matéria foi decidida nos seguintes termos:



    Com efeito, a hipótese de incidência da contribuição previdenciária patronal, nos termos do art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991, é o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. Isso quer dizer que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto das remunerações, ao passo que a impetrante busca, ao contrário, que a referida contribuição incida apenas sobre o valor total líquido das remunerações, após o desconto da cota-parte devida pelos trabalhadores a título de vale-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde/farmácia/odontológico. 



    Na verdade, a impetrante confunde o plano jurídico da hipótese de incidência tributária (o total das remunerações pagas, devidas ou creditas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços... - art. 22, I, da Lei n. 8.212., de 1991) com o plano econômico do efetivo desembolso remuneratório (valores líquidos efetivamente alcançados aos trabalhadores pela empresa a título de remuneração, após o desconto da cota de participação deles no vale-transporte). Como se vê, trata-se de mal-entendido da impetrante em relação à exata significação do art. 22, I, da Lei nº 8.212, de 1991.



    [...]



    Ainda, importa destacar que os valores relativos aos descontos de coparticipação do trabalhador constituem-se em ônus suportados pelos próprios empregados, não possuindo, assim, qualquer natureza indenizatória que possa resultar na exclusão da base de cálculo das exações previstas no art. 22, inc. I e II, da L 8.212/1991 e destinadas a Terceiros”.



    Acerca da definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.312.283- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.504-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2021)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.358.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/2/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INDICÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária.



    2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.256-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente